Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702475-93.2022.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu. 2. Comprovada a lesão sofrida pela vítima por outros meios (fotografia), ainda que ausente o Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CP, sendo inviável sua desclassificação para a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais. 3. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, admissível seu arbitramento, sendo adequado o valor fixado, uma vez que, proporcional, razoável, suficiente para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e para compensar a vítima pelos danos sofridos. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, o que reflete deficiência de fundamentação. Aduz que o acórdão se mostrou omisso quanto à ausência do exame de corpo de delito, injustificadamente, e quanto à falta de comprovação da autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Ademais, o que pretende o recorrente, em verdade é demonstrar a insuficiência de provas de autoria e de materialidade, com o consequente acolhimento do pedido absolutório. E a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de absolvição, assentando hígida a condenação penal no caso concreto. Assim, ainda que se pudesse, em tese, superar o óbice acima, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demandaria o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012